Tribunal: TJES
Processo: 0019809-77.2019.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019809-77.2019.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSENY DA PENHA RIBEIRO CHRIST e outros
RECORRIDO: LEANDRO MONTEIRO COUTINHO e outros (3)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0019809-77.2019.8.08.0012
Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTES
: JOSENY DA PENHA RIBEIRO CHRIST e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDOS
: JOSENY DA PENHA RIBEIRO CHRIST; DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA.
ALIENAÇÃO DE VEÍCULO
. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO ACERCA DA TRANSFERÊNCIA AO DETRAN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. MITIGAÇÃO DO DEVER CONTIDO NO ART. 134 DO CTB. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE APÓS A COMUNICAÇÃO DA VENDA (CITAÇÃO). SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...] A parte requerente sustentou, em suma, que: [i] era proprietário(a) do veículo placa MPB5695; [ii] vendeu o veículo em maio de 2024; [iii] todavia, a venda não foi “documentada”; [iv] tentou resolver a matéria pela via extrajudicial, sem sucesso; e que [v] por tais motivos, maneja a presente ação.[...]”
.

2
. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis: "
ANTE TODO O EXPOSTO
:
[i]
quanto a LEANDRO MONTEIRO COUTINHO, julgo extinta esta parcela do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV e VI, do Código de Processo Civil (Lei Nacional nº. 13.105/2015);
[ii]
no que se refere aos débitos alusivos ao DPVAT (seguro obrigatório), reconheço a ilegitimidade passiva do(s) requerido(s) e, por tal razão, quanto a este pedido específico, julgo extinta esta parcela do processo, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 354 e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil (Lei Nacional nº. 13.105/2015);
[iii]
quanto às partes que permanecem nos autos,
julgo parcialmente procedente a pretensão autoral
e extinta esta parcela do feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei Nacional n.º 13.105/2015), para o fim de determinar que o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES e o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO providencie(m) a desvinculação do nome da parte autora, JOSENY DA PENHA RIBEIRO CHRIST, da propriedade do automóvel descrito nos autos, declarando-se, outrossim, a inexistência de relação jurídica a justificar a responsabilização da parte requerente na referência de multas, pontuações, licenciamento e IPVA, a partir de 30.09.2020.[...]
".

3.
Inconformadas com a sentença, a parte autora e ré (Detran) interpuseram recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4.
Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se a comprovação da venda de veículo automotor tem o poder de afastar, retroativamente à data da tradição, a responsabilidade solidária do antigo proprietário que descumpriu o dever de comunicar a transferência ao órgão de trânsito (art. 134 do CTB); e (ii) estabelecer se a referida responsabilidade solidária cessa a partir da ciência inequívoca do ente público sobre a alienação, materializada pela citação em processo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.

Em relação à controvérsia dos autos, não há dúvida de que o Código de Trânsito Brasileiro impõe ao
adquirente de veículo
, nas situações de transferências de propriedade, que adote providências para que novo Certificado de Registro de Veículo seja emitido em até 30 dias (art. 123, §1º) e, uma vez superado tal prazo, é o
alienante
(antigo proprietário do veículo) quem deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito, em até 60 dias, a cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade (art. 134), sob pena do último ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

6.
A premissa destacada restou reforçada pelo entendimento atualizado do Superior Tribunal de Justiça. No detalhe, a Primeira Seção do STJ, ao apreciar o PUIL 1.556/SP, consolidou a posição sobre a responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB, no sentido de que “
a parte alienante do veículo deve comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (AgInt no AREsp 1.365.669/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 22/4/2019)
”.

7.
No caso dos autos, constata-se a ausência de comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito, confirmando a desídia da vendedora e comprador em relação às suas obrigações secundárias no negócio em si, mormente as previstas nos arts. 123, §1º e 134, ambos do CTB. Sendo assim, acerto do ato sentencial ao reconhecer a responsabilidade solidária da autora pelas multas e demais encargos após a alienação do veículo automotor, na medida em que a transferência em destaque deixou de ser comunicada, nos prazos de lei, ao órgão de trânsito.

8.
Ademais, o fato de o Juízo de origem extinguir o feito em relação ao Sr. Leandro Monteiro Coutinho não impede a desvinculação da autora no que se refere à propriedade do veículo, nem mesmo à transferência dos débitos e infrações originados após a citação (30.09.2020), na medida em que
a sentença, ao reconhecer o direito da autora, transfere ao DETRAN/ES o ônus de regularizar a situação do veículo no que se refere a sua real propriedade, vez que há nos autos os elementos necessários para tanto, notadamente a prova da alienação e a identificação do adquirente. Assim, cabe à ré instaurar os procedimentos administrativos cabíveis para intimar o novo proprietário a proceder à regularização, ou, se for o caso, lançar restrição administrativa sobre o veículo até que sua situação cadastral seja sanada.

9.
Por fim, vê-se o acerto do ato sentencial ao declarar a inexistência relação jurídica administrativa da autora sobre o veículo objeto dos autos a partir da data da citação, vez que, com a citação, a parte ré estava ciente da alienação do veículo, devendo ser excluídas as penalidades posteriores à comunicação da venda do carro, caso existam.

10.
Assim, não merecem acolhimento as razões aduzidas pelas partes, haja vista o perfeito alinhamento do
decisum
objurgado em relação ao entendimento sedimentado pelo C. STJ.

IV. DISPOSITIVO
11.
Da conclusão.
RECU
RSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
,
mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

12.
Por força da sucumbência recursal
(art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte autora no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo
estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora
. Por sua vez,
condena-se
a parte ré no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação. Sem custas por força de lei.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)